Tribunal: TRF3
Processo: 5031049-75.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
1086/1327)

5031049-75.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031049-75.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOTUCATU

AGRAVADO: RESIDENCIAL PIAZZA GIARDINO EMPREEDIMENTO SPE LTDA, INCORPORADORA RPF LTDA., DENISE FLORESTE DE AZEVEDO

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALESSANDRA KAUNERT DE SOUZA - SP394200

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. PREFERÊNCIA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE OU DA CREDORA HIPOTECÁRIA. RESERVA DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de natureza hipotecária que indeferiu o pedido do Município para sub-rogação de créditos de IPTU no preço da arrematação de imóveis leiloados, determinando a baixa dos débitos tributários incidentes sobre os bens e afastando a possibilidade de satisfação do crédito tributário tanto em face dos arrematantes quanto da credora hipotecária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos tributários incidentes sobre imóveis arrematados em hasta pública devem sub-rogar-se no preço da arrematação, com observância da preferência legal prevista no art. 186 do CTN, ainda que inexistente responsabilidade pessoal do arrematante ou da credora hipotecária.

III. Razões de decidir

3. Os créditos tributários relativos a impostos incidentes sobre bens imóveis sub-rogam-se no respectivo preço da arrematação, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, afastando-se a responsabilidade pessoal do arrematante.

4. A arrematação em hasta pública constitui modo originário de aquisição da propriedade, o que impede a transferência de encargos tributários pretéritos à pessoa do adquirente.

5. A inexistência de responsabilidade tributária do arrematante ou da credora hipotecária não afasta o direito do Fisco à satisfação de seu crédito mediante a reserva do produto da arrematação.

6. A preferência do crédito tributário, prevista no art. 186 do CTN, impõe a reserva da totalidade ou de parte do valor arrecadado em concurso singular de credores, independentemente da existência de penhora ou de execução fiscal em curso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 130, parágrafo único, e 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.605.619/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25.11.2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031049-75.2025.4.03.0000

RELATOR: AUDREY GASPARINI

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BOTUCATU

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: ALESSANDRA KAUNERT DE SOUZA - SP394200

AGRAVADO: RESIDENCIAL PIAZZA GIARDINO EMPREEDIMENTO SPE LTDA, INCORPORADORA RPF LTDA., DENISE FLORESTE DE AZEVEDO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Botucatu contra decisão do MM. Juiz Federal da 1a Vara Federal de Botucatu/SP nos autos de execução de título extrajudicial.

A r. decisão indeferiu o pedido apresentado pelo agravante de sub-rogação de crédito tributário no preço da arrematação de imóveis leiloados.

Sustenta o agravante, em breve síntese, a existência de preferência legal do crédito tributário, inclusive em concurso singular de credores, nos termos do art. 186 do CTN.

O recurso não foi respondido.

É o relatório.

VOTO

Versa o recurso interposto sobre a possibilidade de sub-rogação de crédito tributário no preço de arrematação de imóveis leiloados, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, ante a preferência legal positivada no art. 186 do mesmo diploma.

O juiz de primeiro grau decidiu a questão sob os seguintes fundamentos (ID 441600077, do processo de origem):

“Preliminarmente, cabe esclarecer que a execução ora em curso ostenta natureza hipotecária, consoante decorre da garantia que foi constituída sobre os imóveis aqui em questão. A partir desta constatação, decorre que a responsabilidade tributária pelo imposto de competência da Municipalidade não recai sobre a figura da credora hipotecaria, no caso a CEF, tendo em conta que, em momento algum, figurou como proprietária dos imóveis praceados, não havendo como enquadrá-la na condição de contribuinte. Esta responsabilidade também não se verifica em relação aos arrematantes dos bens imóveis. Malgrado, os créditos tributários relativos a tributos incidentes sobre bens imóveis sub-roguem-se no respectivo preço (art. 130 do CTN), é afastada a responsabilidade dos arrematantes pelos débitos tributários referentes ao período anterior à arrematação, uma vez que se trata de modo originário de aquisição da propriedade, sem qualquer vinculação com o período anterior à trasladação da propriedade. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU SOBRE IMÓVEL ARREMATADO EM HASTA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. SUBROGAÇÃO QUE OCORRE SOBRE O PREÇO. PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 130, DO CTN. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAR-SE AO ARREMATANTE ENCARGO OU RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PENDENTE, QUE PERSISTE PERANTE O FISCO, DO ANTERIOR PROPRIETÁRIO. 1. O crédito fiscal perquirido pelo fisco deve ser abatido do PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO pagamento, quando do leilão, por isso que, finda a arrematação, não se pode imputar ao adquirente qualquer encargo ou responsabilidade tributária. Precedentes: ( Resp 716438/PR, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2008, DJe 17/12/2008; REsp 707.605 - SP, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ de 22 de março de 2006; REsp 283.251 - AC, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, Primeira Turma, DJ de 05 de novembro de 2001; REsp 166.975 - SP, Relator Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Quarta Turma, DJ de 04 de outubro der 1.999). 2. Os débitos tributários pendentes sobre o imóvel arrematado, na dicção do art. 130, parágrafo único, do CTN, fazem persistir a obrigação do executado perante o Fisco, posto impossível a transferência do encargo para o arrematante, ante a inexistência de vínculo jurídico com os fatos jurídicos tributários específicos, ou com o sujeito tributário. 3. Assim, é que a arrematação em hasta pública tem o efeito de expurgar qualquer ônus obrigacional sobre o imóvel para o arrematante, transferindo-o livremente de qualquer encargo ou responsabilidade tributária. 4 Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Ag 1246665/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 22/04/21010 - grifado). Por tais motivos, impõe-se o acolhimento integral da pretensão dos arrematantes, aqui intervenientes como terceiros interessados, para determinar ao município de Botucatu que proceda à baixa dos débitos de IPTU incidentes sobre os imóveis de matrículas 53.178, referentes aos exercícios anteriores às respectivas datas das arrematações, consoante requerimentos id 436708255 e 371173153. Como visto, o crédito tributário aqui em causa também não tem como ser exercido em face da credora hipotecária, razão pela qual, nesse caso específico, não há como falar-se em sub-rogação no preço da arrematação, devendo a exação fiscal ser exercida em face dos proprietários dos bens ao tempo das respectivas ocorrências dos fatos geradores, por meio das ações cabíveis em instrumentos processuais adequados. Indefiro o requerimento do Município, id 378031963.".

De rigor a reforma da decisão recorrida.

Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido de que os créditos tributários sub-rogam-se no preço da arrematação do imóvel e devem ser satisfeitos mediante a reserva da totalidade ou de parte do produto arrecadado, de forma que não há responsabilidade pessoal do arrematante sobre r. créditos:

RESP 1.605.619/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJE de 25/11/2025: ”DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO DE CREDORES. CRÉDITO TRIBUTÁRIO VS. CRÉDITO CONDOMINIAL. PREFERÊNCIA LEGAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUB-ROGAÇÃO SOBRE O PREÇO DA ARREMATAÇÃO EM HASTA PÚBLICA. 1. Os créditos tributários incidentes sobre imóvel arrematado em hasta pública subrogam-se sobre o preço da arrematação, exonerando o arrematante da responsabilidade pelo pagamento. 2. A preferência do crédito tributário prevista no art. 186 do CTN aplica-se também ao concurso singular de credores, independentemente da existência de penhora ou de execução fiscal em curso. 3. A ausência de penhora em favor da Fazenda Pública não impede a reserva de valores do produto da arrematação para satisfação de crédito tributário líquido, certo e exigível. 4. Recurso especial a que se dá provimento.".

Procedente, portanto, o pedido do agravante.

Com efeito, a reserva do produto arrecadado decorre de preferência legal positivada no art. 186 do CTN, sem prejuízo da ulterior satisfação dos interesses da exequente. Nesse sentido, não há que se falar em responsabilidade tributária da credora hipotecária, em que pese não haja conversão em renda da totalidade de r. montante em seu favor.

Na medida em que a sub-rogação se dá no preço de arrematação e não na pessoa dos arrematantes, não se vislumbra, ademais, risco de responsabilização destes por débitos que não lhes são imputáveis, por força do art. 130, parágrafo único, CTN, contrario sensu.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, com a determinação de sub-rogação do crédito tributário do agravante no preço da r. arrematação mediante a reserva de parte do produto arrecadado.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUB-ROGAÇÃO NO PREÇO DA ARREMATAÇÃO. PREFERÊNCIA LEGAL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ARREMATANTE OU DA CREDORA HIPOTECÁRIA. RESERVA DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de natureza hipotecária que indeferiu o pedido do Município para sub-rogação de créditos de IPTU no preço da arrematação de imóveis leiloados, determinando a baixa dos débitos tributários incidentes sobre os bens e afastando a possibilidade de satisfação do crédito tributário tanto em face dos arrematantes quanto da credora hipotecária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os créditos tributários incidentes sobre imóveis arrematados em hasta pública devem sub-rogar-se no preço da arrematação, com observância da preferência legal prevista no art. 186 do CTN, ainda que inexistente responsabilidade pessoal do arrematante ou da credora hipotecária.

III. Razões de decidir

3. Os créditos tributários relativos a impostos incidentes sobre bens imóveis sub-rogam-se no respectivo preço da arrematação, nos termos do art. 130, parágrafo único, do CTN, afastando-se a responsabilidade pessoal do arrematante.

4. A arrematação em hasta pública constitui modo originário de aquisição da propriedade, o que impede a transferência de encargos tributários pretéritos à pessoa do adquirente.

5. A inexistência de responsabilidade tributária do arrematante ou da credora hipotecária não afasta o direito do Fisco à satisfação de seu crédito mediante a reserva do produto da arrematação.

6. A preferência do crédito tributário, prevista no art. 186 do CTN, impõe a reserva da totalidade ou de parte do valor arrecadado em concurso singular de credores, independentemente da existência de penhora ou de execução fiscal em curso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

_________

Dispositivos relevantes citados: CTN, arts. 130, parágrafo único, e 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.605.619/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 25.11.2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão